Tribunal: TJMT
Processo: 1009588-13.2020.8.11.0040
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-09-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009588-13.2020.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (APELANTE), GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), LIMAGRAIN BRASIL S.A. - CNPJ: 12.770.927/0005-13 (APELADO), GABRIEL ANTONIO HENKE NEIVA DE LIMA FILHO - CPF: 402.475.709-15 (ADVOGADO), TIAGO GODOY ZANICOTTI - CPF: 048.590.029-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP

APELADO:

LIMAGRAIN BRASIL S.A.

EMENTA. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
DOCUMENTOS SUFICIENTES PARA CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação monitória promovida
para constituir
título executivo judicial referente à cobrança de valores decorrentes de
notas fiscais-faturas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside em saber se os documentos apresentados pela parte autora, em especial as notas fiscais e comprovantes de recebimento das mercadorias, são suficientes para constituir o crédito cobrado e legitimar a ação monitória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A
apresentação de nota fiscal, juntamente com carimbo
e assinatura
no recibo de aceito
demonstram o recebimento dos produtos pela ré
, e, via de consequência, confirmam a possibilidade de cobrança
.

Diante da ausência de prova de pagamento do débito, é cabível a constituição de título executivo judicial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "Nas ações monitórias, a comprovação da entrega das mercadorias por meio de notas fiscais assinadas ou outros documentos equivalentes é suficiente para a constituição de título executivo judicial, cabendo ao réu o ônus de provar
o adimplemento
"
.

Jurisprudência relevante: STJ,
REsp Nº 544.021
/
BA
,
REsp 1060462/SP
,
REsp 337522/MG
e
AgRg
no
AREsp
559.231/PE
; TJMT,
AI

100379/2012
,
AI, 143630/2012
;

Dispositivo relevante citado:
Constituição Federal,
art. 5º, inc. LXXIV
; Código de Processo civil, art. 98, 99 e 700

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA
,
ora Apelante,
contra sentença
(ID.
233200731
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
2
ª
Vara
Cível de
Sorriso
/
MT
, que nos autos d
a

Ação monitória
promovida pel
o

Apela
do
LIMAGRAIN BRASIL S.A
.
,

rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedindo
, nos seguintes termos:

(...)
Trata-se de ação monitória ajuizada por LIMAGRAIN BRASIL S/A em face de COOPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA.-EPP, alegando que:

1.1 – A COPERLIRA (REQUERIDA) é devedora do valor original de R$ 244.800,00, correspondentes às Notas Fiscais-Fatura n. os 24, 2017 e 2065, a primeira com vencimento entre 20/09/2019 e 20/08/2019.

1.2 – A Nota Fiscal-Fatura
n.o
24 foi originalmente emitida pela
Macroseeds
(doc. 3), tendo seu débito representado pelo Instrumento Particular de Compra e Venda de Sementes firmado entre a
Macroseeds
e a COPERLIRA (REQUERIDA) (doc. 4).

1.3 – Posteriormente, o referido crédito e acessórios foram cedidos à LIMAGRAIN (REQUERENTE) pela
Macroseeds
através de Instrumento Particular de Cessão de Crédito (doc. 5).

1.4 – No tocante à Duplicata de Venda Mercantil
n.o
2017 (doc. 6), emitida pela
Geneze
, o título está devidamente acompanhado de sua Nota Fiscal-Fatura e comprovante de recebimento.

1.5 – Em relação à Duplicata de Venda Mercantil
n.o
2065, apesar de não haver o comprovante de recebimento da mercadoria, a COPERLIRA (REQUERIDA) firmou o respectivo Pedido de Venda de Sementes, o que comprova a transação comercial e o contrato celebrado entre as partes (doc. 7).

1.6 – Assim, com a simples análise das Notas Fiscais-Faturas, comprovantes de recebimento das mercadorias e pedido de venda de sementes devidamente assinados (docs. 6 e 7), nota-se que os produtos agrícolas foram entregues na forma e nos prazos convencionados. Portanto, a LIMAGRAIN (REQUERENTE) cumpriu integralmente com a sua obrigação contratual.

1.7 – Estando as obrigações vencidas e não havendo o pagamento integral dos débitos, caracterizou-se a inadimplência da COPERLIRA (REQUERIDA).

1.8 – Mesmo após inúmeras tentativas amigáveis da LIMAGRAIN (REQUERENTE) para negociação do pagamento da dívida, a COPERLIRA (REQUERIDA) manteve-se inerte quanto ao cumprimento de suas obrigações.

1.9 – Diante do exposto, não resta alternativa à LIMAGRAIN (REQUERENTE) senão socorrer-se desta via processual monitória para satisfação do seu crédito em relação às obrigações assumidas e inadimplidas.

A inicial veio instruída com os documentos necessários.

Custas recolhidas.

Recebida a inicial, foi determinada a expedição de mandado de citação e pagamento, fixando-se honorários em 5% (cinco por cento) do valor da causa.

Citada, a parte requerida ofereceu embargos monitórios sustentando que não houve comprovação do recebimento das mercadorias.

A parte autora apresentou réplica.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

O feito retrata matéria unicamente de direito, não havendo necessidade de produção de outras provas, razão pela qual passo desde já ao julgamento antecipado do mérito, nos termos do artigo 355, incisos I, do CPC.

Como se sabe, a ação monitória compete a quem pretender, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, o pagamento de
quantia em dinheiro
, a entrega de coisa ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer, nos termos do art. 700 do CPC, sendo que, não realizado o pagamento ou não sendo opostos os embargos monitórios no prazo legal, constituir-se-á de pleno direito o título executivo judicial.

Nessa toada, em análise ao feito, verifica-se que os documentos que escoltam a inicial constituem prova escrita indispensável à propositura da demanda (Ids 44144777, 44144779, 44144780, 44144782 e 44144783). De outra banda, constato que não houve prova de pagamento do débito apontado na inicial.

Em embargos monitórios, a parte requerida alega que não houve prova do recebimento das mercadorias, o que não se sustenta. As notas fiscais 000.024 (Id 44144777) e 002.017 estão rubricadas e contêm carimbo da parte requerida (Id 44144783). A alegação defensiva de que tais assinaturas não se originam de prepostos da empresa requerida encontra-se destituída de fundamento. Outrossim, o ônus da prova da falsidade ou de preenchimento abusivo de documento compete a quem alega (art. 429, I, CPC).

Por sua vez, quanto à nota fiscal 002.065 (Id 44144783), em que pese estar sem assinatura de recebimento da mercadora, encontra-se amparada por “pedido de sementes” assinado de próprio punho por preposto ou representante legal da empresa requerida, o que constitui documento suficiente para representação do crédito e prova apta ao manejo desta ação monitória.

Logo, de rigor a constituição do título executivo judicial, com a conversão do mandado inicial em mandado executivo, prosseguindo-se o feito na forma
do Título II do Livro I da Parte Especial do CPC (cumprimento de sentença), conforme determinado pelo art. 702, § 8º, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos monitórios e JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial e assim o faço para constituir o débito apontado em título executivo judicial, na forma do art. 702, § 8º, do CPC, com a incidência dos encargos financeiros e moratórios de acordo com o estabelecido no contrato firmado entre as partes.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas judiciais, despesas processuais e honorários advocatícios, os últimos fixados em 10% sobre o valor da atualizado da causa, na forma do art. 85, § 2º, do CPC.

(...)

Em suas razões recursais
(ID.
233200733
)
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Preliminar –
Ausência de condições financeiras para suportar as custas e despesas processuais

Ausência de confirmação de recebimento nas notas fiscais
e
im
possibilidade de comprovação de recebimento dos produtos cobrados

Recurso tempestivo
, conforme aba de expedientes do PJE 1º Grau (
Sentença (31317552
)
e
preparo recolhido
(ID
.

234120688
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões

defendendo o desprovimento recursal

(ID.
233200739
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP

APELADO:
LIMAGRAIN BRASIL S.A.

VOTO

– PRELIMINAR

1.
Ausência de condições financeiras para suportar as custas e despesas processuais

É cediço que deve ser amparado pelo benefício aquele cuja situação econômica não lhe permita satisfazer o ônus processual atinente às custas do processo, e aos honorários do advogado e do perito.

Assim, a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5º, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso
” (grifei).

Desse modo, o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5º, 1ª parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5º, 2ª parte) ou o parcelamento (art. 98, §6º).

Conquanto se presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural ou jurídica (art. 99, §3º, CPC), tal pedido pode ser

indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2º,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Então ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração não somente o que dispõe a norma legal, mas também o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso. Assim, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito gratuidade da justiça.

A respeito desse assunto decidiu o colendo Superior Tribunal de Justiça, “
in

verbis
”
:

“PROCESSO CIVIL - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - MISERABILIDADE – COMPROVAÇÃO - LEGALIDADE. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. DETERMINAÇÃO FEITA PELO JUIZ NO SENTIDO DE COMPROVAR-SE A MISERABILIDADE ALEGADA. INEXISTÊNCIA DE AFRONTA À LEI.

O benefício da gratuidade não é amplo e absoluto. Não é injurídico condicionar o Juiz a concessão da gratuidade à comprovação da miserabilidade jurídica alegada, se a atividade exercida pelo litigante faz, em princípio, presumir não se tratar de pessoa pobre.

Recurso Especial não conhecido.”
(REsp nº 178.244-0-RS, 4ª Turma, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ. 08-09-1998)

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA. INDEFERIMENTO.

1. Dispõe art. 4º da Lei 1.060⁄50 que, para obtenção do benefício da gratuidade, é suficiente a simples afirmação do estado de
pobreza, que
poderá ser elidida por prova em contrário.

2. Havendo dúvida da veracidade das
alegações do beneficiário, nada impede que o magistrado ordene a comprovação do estado de miserabilidade, a fim
de avaliar
as condições para o deferimento ou não da assistência judiciária. Precedentes jurisprudenciais.

3. Recurso especial desprovido.

(
STJ
- REsp Nº 544.021 - BA (2003⁄0061746-0) – J. 21.10.2003 – Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI fonte: site do STJ)

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE POBREZA. SIMPLES AFIRMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO A ILIDIR A PRESUNÇÃO.

1. Dispõe art. 4º da Lei 1.060/50 que, para obtenção do benefício da gratuidade, é suficiente a simples afirmação do estado de pobreza, que poderá ser elidida por prova em contrário.

2. Recurso especial a que se nega provimento.

(
STJ
– REsp 1060462 / SP – Relator Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI – J. 17.02.2009 Fonte: site do STJ)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também tem reiteradamente decidido que cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário:

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – POSSIBILIDADE DE ARCAR COM AS DESPESAS PROCESSUAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE POBREZA E MISERABILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

A aplicação do art. 4º, da Lei nº 1060/50, não deve
ocorrer de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de interpretação sistemática e teleológica, para que em situações excepcionais seja relativizado, como forma de impedir o abuso do direito.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

(
TJMT
– AI, 100379/2012, DES.CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 12/12/2012, Data da publicação no DJE 08/01/2013).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA. PRETENSÃO À REFORMA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

A declaração a que se refere o artigo 4º, caput, da Lei nº 1.060/50 apenas cria presunção iuris tantum de hipossuficiência, que pode ser afastada pelo Juiz da causa, com base em “fundadas razões”, conforme o artigo 5º, caput, da referida lei.

Incumbe ao juiz, no uso de suas atribuições administrativas, fixar parâmetros para a concessão dos benefícios da justiça gratuita, com o fim de evitar sua utilização inadequada e abusiva por quem deles não necessita.

(
TJMT
– AI, 143630/2012, Dra. Helena Maria Bezerra Ramos, Quarta Câmara Cível, Data do Julgamento 16/07/2013, Data da publicação no DJE 26/07/2013).

A gratuidade da justiça, conquanto seja a porta de acesso ao Judiciário, não pode ser utilizada pelo beneficiário apenas para se furtar das obrigações oriundas da lide.

Com efeito, a falta de condições financeiras para o custeio das despesas do processo, deve ser inequivocamente provada, sob pena de
indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, quando o juiz em seu poder de julgar entender que há fundada razão para negá-lo.

Desta forma é perfeitamente admitido ao magistrado, quando tiver fundadas razões, o que me parece ocorrer no caso dos autos, indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita.

Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade da justiça
na forma pleiteada.

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Inicialmente
,
verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal e passo ao exame das teses de mérito suscitadas pela
A
pelante.

Reitero se tratar de
Recurso de Apelação Cível interposto por COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA, ora Apelante, contra sentença (ID. 233200731) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível de Sorriso/MT, que nos autos da Ação monitória promovida pelo Apelado LIMAGRAIN BRASIL S.A., rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedindo,
argumentando
que os documentos apresentados no feito são suficientes para justificar demanda proposta, bem como que constam rubrica e carimbo da parte ré a demonstrar o recebimento dos produtos adquiridos e concluindo pela possibilidade de constituição de título executivo judicial em desfavor da Apelada.

Ressai
dos
presentes
autos,
que
a Apela
da

propôs

Ação Monitória
em face da
Apelante para cobrança d
o valor de R$
244.800,00
(
duzentos e quarenta e quatro mil e oitocentos reais
)

referente a cobrança de Notas Fiscais-Fatura de n.º 24, 2017 e 2065 (IDS.
233199315
,
233199316
,
233199317
,
233199318
e
233199319)
.

Em razões recursais, a
duz a parte
A
pelante
,
que
os elementos
probatórios constantes nos autos

não são capazes de demonstrar que houve, de fato, a entrega do produto
, sendo que houve a apresentação tão somente d
as notas fiscais eletrônicas,
o que não justifica a cobrança na forma realizada.

Segue discorrendo que

a
nota
apresentada pelo Apelado
não possui canhoto

de recebimento
, argumentando, então, que é patente a impossibilidade de comprovação de recebimento da transação efetuada.

Lado outro,
aduz a apelada, que
é incontroversa a aquisição das sementes, bem como que há indicação do carimbo com o nome da Apelante juntamente com a assinatura
, afirmando, por fim, que
a sentença vergastada não merece reparos, pois,
devidamente demonstrada a transação efetuada pelas partes
, justificando a propositura da demanda monitória.

Ausência de confirmação de recebimento nas notas fiscais
e
i
mpossibilidade de comprovação de recebimento dos produtos cobrados

A Apelante discorre que os documentos apresentados pela Apelada não demonstram de maneira
clara a transação firmada entre as partes, notadamente pela falta de comprovação de que houve o recebimento dos produtos avençados e por não haver assinatura nas notas fiscais emitidas.

Pois bem. Na
ação monitória, cumpre ao autor instruir o feito com documentos capazes de refletir razoável probabilidade da existência de direitos de crédito e, de modo específico, explicitar a importância devida, com apoio em memória de cálculo (CPC, art. 700)
.

No caso dos autos,
tais pressupostos foram perfeitamente atendidos pela
Apelada
partir da apresentação da documentação acima descrita, inclusive porque a duplicata é título causal que exige, para sua regular formação, prova da relação jurídica subjacente
.

Por sua vez, a relação jurídica pode ser demonstrada
através do aceite, constante do próprio título, ou, então, por meio da prova da entrega de
mercadorias, o que, na hipótese, é razoavelmente comprovada pela cópia da nota fiscal e respectivo canhoto de entrega
(ID.
233199315
,
233199318
e
233199319
).

Dos documentos apresentados e acima mencionados
, aponto que a Nota fiscal 024 encontra-se acompanhada do comprovante de recebimento (ID.

233199315
), sendo que o mesmo ocorre com a Nota Fiscal 2.017 (ID.
233199319
– pág. 1 e 2).

Com relação
a nota fiscal 2.065, ainda que inexista o aceite a da nota fiscal, consta no feito
o pedido de sementes
por parte da Apelante
, confirmando a transação comercial
(ID.
233199319
– pág. 3 e 4).

Ainda
que não se possa precisar a quem pertença a assinatura
nos documentos acima mencionados
, cuida-se de documento
s
que possibilita
m
conclusão favorável à instauração do pleito injuntivo, porquanto reflete
m
, mesmo que precariamente, a probabilidade da existência de direitos de crédito em favor da autora da monitória.

Ressalto, nesse particular, que a prova escrita necessária à instauração do pleito monitório não se submete ao rigor da prova do ato jurídico exigida pelo direito material, exigindo-se apenas que o conjunto probatório reflita razoável probabilidade da existência de direitos de crédito em favor do autor, ou seja, “
não precisa, necessariamente, ser robusta, podendo ser aparelhada por documento idôneo, ainda que emitido pelo próprio credor, contanto que, por meio do prudente exame do magistrado, exsurja o juízo de probabilidade acerca do direito afirmado pelo autor
” (STJ - Quarta Turma, -
AgRg
no
AREsp
559.231/PE, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 10/03/2015,
DJe
17/03/2015)
.

Sobre isso,
nem a doutrina ou jurisprudência exigem, para a procedência do pedido monitório, que o documento escrito emane do devedor ou mesmo que haja a presença de assinatura de qualquer das partes
, bastando que
do conjunto probatório permita alcançar conclusão plausível e segura da responsabilidade do réu pela obrigação.

Nesse sentido
:

“Ao conceder a tutela monitória, o magistrado formula juízo de verossimilhança em favor do autor. A partir de então e em qualquer caso – considerem-se os embargos 'ação' ou contestação' -, passa a ser ônus do réu destruir o juízo de verossimilhança inicialmente estabelecido. Há entendimento assente em direito probatório de que, quando se forma presunção em favor de uma das partes, cabe à adversária demonstrar o desacerto dessa presunção. Essa noção igualmente é aplicável aos juízos de probabilidade: é ônus do réu no procedimento monitório provar que as coisas não ocorreram como parecem ter ocorrido (o que não exclui que ele se desincumba desse encargo através de 'provas indiretas')” (TALAMINI, Eduardo. “Tutela Monitória”, 2ª ed., Editora Revista dos Tribunais, São Paulo, 2011, pág. 149)

E
ainda o Superior Tribunal de Justiça
:

“Demonstrado pelo autor da monitória, pelos documentos apresentados com a inicial, o fato constitutivo de seu direito, compete ao embargante provar os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do artigo 333, incisos I e II, do Código de Processo Civil” (STJ - TERCEIRA TURMA -
REsp 337522/MG
, Rel. Ministro CASTRO FILHO, julgado em 02.12.2003, DJ 19.12.2003)

Em conclusão, é de rigor reconhecer que as Notas Fiscais-faturas
e a
s
Duplicata
s
que instruem este processo constituem documentos hábeis a demonstrar a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a probabilidade da existência da própria dívida, fazendo surgir, em favor da
Apelada
, a presunção de que o crédito representado pelo título é legitimo e exigível, sendo certo,
ipso facto
, que caberia ao
Apelante
o ônus de desconstituir tal circunstância
, o que não ocorreu.

Assim, a manutenção da sentença que constituiu o título executivo judicial é medida que se impõe.

Conclusão.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
, rejeito as preliminares, e, no mérito,

NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados
,
pelo Juízo de 1º Grau,
em desfavor d
o
recorrente,
para
12% (doze por cento)
,
nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2024